Tribunal: TCU
Processo: 029.061/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra ex-servidora daquela autarquia, em razão da concessão irregular de benefício de renda mensal vitalícia no âmbito da Agência da Previdência Social de Registro/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra Vasthi Martins Batista Neto, ex-servidora daquela autarquia, em razão da concessão irregular de benefício de renda mensal vitalícia no âmbito da Agência da Previdência Social de Registro/SP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão desta 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno c/c o art. 6o, inciso II, da IN-TCU 71/2012, em: 9.1. arquivar o presente processo, com cancelamento do respectivo débito; 9.2. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social, de que o excessivo atraso na instauração da TCE decorrente do Processo INSS 35432.001151/2018-17, está em desacordo com os arts. 4o e 11 da Instrução Normativa-TCU 71/2012, podendo resultar, no caso de repetição da ocorrência, em apenação da autoridade omissa; 9.3. enviar cópia deste acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social e à responsável, informando-os que o relatório e voto que o fundamentam estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.